Tribunal: TJDFT
Processo: 0711991-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A peça recursal não merece ultrapassar as barreiras da admissibilidade, diante de flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais estão dissociadas dos argumentos que fundamentam a sentença recorrida.
2. As razões recursais trazem argumentos gerais, no sentido de que se trata de cumprimento de sentença em que há a ausência de fixação dos referidos honorários, o que nitidamente não ocorreu na espécie. Não existe relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, o que impõe o não conhecimento do recurso.
3. Os honorários advocatícios relativos ao cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva foram devidamente fixados quando houve o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Haja vista que a matéria questionada já foi apreciada no curso do processo, inviável sua reforma após ocorrida a preclusão.
4. Recurso não conhecido.